Tribunal: TJES
Processo: 5014384-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014384-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO AZEVEDO DE OLIVEIRA
COATOR: Juízo da Primeira Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TESE SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. JUNTADA DOS LAUDOS PERICIAIS. FASE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, da Lei 9.503/97), tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Segundo a denúncia, em 29/08/2024, em via pública de Cariacica/ES, o paciente, em companhia de um adolescente de 17 anos, empreendeu fuga em alta velocidade ao se deparar com a polícia, vindo a colidir com um motociclista. Na abordagem, foram encontradas no veículo, expressivas quantidades de entorpecentes: 16 frascos de “loló”, 217 pinos de “cocaína”, 105 pedras de “crack” e 80 buchas de “maconha”. O paciente admitiu ter dispensado uma pistola calibre 9 mm nas proximidades, posteriormente localizada e apreendida, municiada e sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão; (2) avaliar se a ausência de revisão formal da prisão preventiva a cada 90 dias implica em nulidade da custódia; (3) examinar a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Acerca d
o alegado excesso de prazo
para a formação da culpa
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que sua aferição não se dá por mera soma aritmética, mas sim mediante análise das circunstâncias do caso concreto. No presente feito, a instrução foi concluída em 02/06/2025, com a juntada dos laudos periciais em 30/07/2025, estando atualmente na fase de alegações finais, o que afasta a tese de inércia estatal ou ilegal constrangimento.

Quanto à ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
, a inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica, por si só, nulidade ou automática ilegalidade da prisão, desde que haja manifestação fundamentada do juízo acerca da necessidade da custódia. No caso, em 30/04/2025, ao apreciar pedido de revogação da prisão, o magistrado reafirmou os fundamentos da prisão preventiva, demonstrando reavaliação substancial e adequada à exigência legal.

Em relação
ao pedido subsidiário de liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares
, as circunstâncias concretas dos autos — natureza e quantidade dos entorpecentes, envolvimento de adolescente e posse de arma de fogo de uso restrito — demonstram periculosidade concreta do agente, sendo insuficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP para assegurar a ordem pública.

I
V. DISPOSITIVO

Ordem denegada, com recomendação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014384-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO AZEVEDO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO - ES32414

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABR
Í
CIO AZEVEDO DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 303, da Lei 9.503/97),
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 29 de agosto de 2024, tendo sofrido evidente excesso de prazo na formação da culpa, sem que a demora possa ser imputada à defesa, com paralisação da marcha processual em razão da não juntada de laudos indispensáveis, e da ausência de reavaliação periódica da necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus,
para que seja relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, mediante a expedição de alvará de soltura.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 29 de agosto de 2024, na Avenida Gerson Camata, em Cariacica/ES, o paciente, em conjunto com um adolescente de 17 anos, foi surpreendido por policiais, após empreender fuga em alta velocidade, durante a qual colidiu com um motociclista. Ao ser abordado, foram encontradas no veículo, expressivas quantidades de drogas: 16 frascos de “loló”, 217 pinos de “cocaína”, 105 pedras de “crack” e 80 buchas de “maconha.

O paciente, também informou, ter dispensado uma arma de fogo nas proximidades. A pistola, calibre 9 milímetros, com carregador e munições, foi localizada e apreendida, sem qualquer autorização legal.

Feitas tais considerações, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

No que diz respeito à alegação de excesso de prazo
, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a aferição desse excesso não se dá por mera soma aritmética dos prazos legais, mas mediante análise das circunstâncias do caso concreto. No presente caso, referido argumento já se encontra superado, uma vez que, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a audiência de instrução ocorreu em 02/06/2025,
os laudos periciais foram posteriormente juntados em 30/07/2025
,
e o feito atualmente se encontra na fase de apresentação das alegações finais
.

Tais marcos, demonstram que a demora não se deu por desídia estatal, mas sim por diligências necessárias e inerentes à complexidade do processo, que envolve três crimes autônomos, sendo um deles com causa de aumento de pena, e exigência legal de prova pericial (art. 50, §1º, da Lei 11.343/06).

Quanto à ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias
, entendo que tal prazo não é peremptório, e a sua inobservância não implica em reconhecimento imediato da ilegalidade da prisão preventiva, devendo ser observado se a demora é justificável, interpretando-se o caso concreto com razoabilidade.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau não se manteve inerte. Conforme demonstram as informações prestadas, a prisão do paciente foi homologada e convertida em preventiva em 30/08/2024, e reavaliada expressamente quando da análise do pedido de revogação formulado pela defesa, em 30/04/2025, ocasião em que o magistrado reafirmou os fundamentos da custódia cautelar, invocando a gravidade concreta das condutas imputadas, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, o envolvimento de adolescente e a posse de arma de fogo de uso restrito, todos elementos aptos a demonstrar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Por fim, cumpre salientar que as medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não são adequadas para o caso em análise.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO,
para que o Juiz de primeiro grau proceda à revisão da necessidade da custódia cautelar do paciente, caso ainda não realizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)